Tribunal: TJMT
Processo: 1021578-18.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021578-18.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATHEUS DIAS SAMPAIO - CPF: 044.615.101-74 (RECORRENTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), SOMATEM ALA PREVER ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 29.424.901/0001-92 (RECORRIDO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – PRAZO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA – PRÉVIA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – MORTE NATURAL – COVID – ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO –SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Mostra-se legítima a recusa da recorrente quanto à cobertura das despesas funerárias, na medida em que não observado o período de carência com o pagamento do mínimo exigido
.

O consumidor tomou prévia ciência da cláusula limitativa, estando a mesma, inclusive, de forma destacada no contrato celebrado.

Quanto à morte em decorrência da COVID, esta se enquadra como morte natural, o que merece ser observada o período de carência para referida espécie.

Inexiste, portanto, ato ilícito por parte da Recorrente, sendo a improcedência medida a se impor.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, sob o fundamento de que não constitui abusividade na cláusula contratual, diante da expressa contratação e ciência do prazo de carência.

Inconformada, a reclamante interpôs o presente, alegando, em síntese, que embora conste na cláusula 8.1, a carência de 120 dias para utilização dos serviços funerários, entende ser cláusula abusiva, pois, conforme amplamente divulgado nos noticiários e comunidade médica, o COVID-19 se manifesta nos infectados em no máximo 21 (vinte e um) dias.

Contrarrazões, pela manutenção sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022